Tribunal: TJSP
Processo: 0006646-16.2021.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-08-07
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Apuração de falta grave consistente em portar aparelho celular - Absolvição ou desclassificação pretendidas – Impossibilidade, pois comprovada a falta em procedimento administrativo regular – Falta grave configurada gerando seus efeitos – AGRAVO NÃO PROVIDO.